Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE O VÍCIO APONTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a recorrente foi efetivamente vencida, uma vez que teve seu recurso integralmente desprovido, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência da parte final do art. 55 da Lei 9.099/95. Observou que foram apresentadas contrarrazões nos autos e houve efetiva atuação do patrono do recorrido, com o acompanhamento do trâmite processual e consulta antecipada do julgamento. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício contido no v. acórdão e fixar os honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

5. No caso, foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela autora/embargante. Neste sentido, sendo a recorrente vencida, é necessária a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/95. No entanto, é adequada a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação, não se justificando a adoção do percentual requerido pela embargante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o item 15 da ementa, que passa a ter a seguinte redação: “Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação”.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.